Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O sigilo bancário e fiscal constitui constitui direito fundamental (art. 5o, inc. X e XII, da CF) e o acesso às informações sigilosas ocorre apenas em hipóteses excepcionais, conforme entendimento do STF (STF, Ag. Reg. no AI 856.552/BA).
2. O art. 1o, §4o, da LC 105/01 expõe que a quebra de sigilo ocorre apenas para apuração de eventual ilícito de natureza penal e não em mero caso de inadimplemento de natureza civil de interesse meramente individual, bem como denota a excepcionalidade da quebra de sigilo, somente autorizada se presente interesse público.
3. Não obstante as tentativas de localização de bens passíveis de penhora não tenham sido exitosas, não restou demonstrado qualquer indício de prática de eventual atuação fraudulenta, por parte do devedor, que justifique o deferimento da quebra do sigilo bancário.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.